Tribunal: TJPA
Processo: 0815027-36.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815027-36.2023.8.14.0028

APELANTE: EVELIZE DALLA VECCHIA

APELADO: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO. PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Residencial Cidade Jardim Marabá Ltda. – SPE contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado que, ao julgar apelação cível interposta por Evelize Dalla Vecchia, deu-lhe parcial provimento para rescindir contrato de compromisso de compra e venda de loteamento, determinar a restituição integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, condenar a vendedora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e inverter o ônus sucumbencial. A embargante sustenta omissões, contradições e obscuridades, além de requerer efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração com eventual modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão ou reexame do conjunto fático-probatório.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões necessárias ao julgamento da apelação, reconhecendo a ocorrência de publicidade enganosa, descaracterização do padrão urbanístico prometido e ausência de infraestrutura básica, circunstâncias que frustraram a legítima expectativa da consumidora e justificaram a rescisão contratual e a reparação por dano moral.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pois busca a reapreciação de fundamentos já analisados e a alteração do desfecho da causa, finalidade incompatível com a via restrita dos embargos declaratórios.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Quanto ao pedido de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.

A ausência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos aclaratórios, sendo advertida a parte embargante quanto ao caráter potencialmente protelatório da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A decisão judicial é suficientemente fundamentada quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não sendo exigido o exame individualizado de todos os argumentos das partes.

O prequestionamento considera-se realizado quando a matéria é suscitada em embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 141, 435, 492, 1.013, 1.014, 1.022 e 1.025; CC, arts. 206, §3º, IV, 405 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 938; STJ, Tema 1.002; STJ, Súmula 543; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA - SPE
em face do acórdão por meio do qual esta E. 1ª Turma de Direito Privado conheceu da Apelação Cível interposta por
EVELIZE DALLA VECCHIA
e deu-lhe parcial provimento para rescindir o contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, determinar a restituição integral dos valores pagos, inclusive a comissão de corretagem, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e inverter o ônus sucumbencial fixado na origem.

Em suas razões de embargos, a embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, com pedido de atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Alega, em síntese, que o julgado teria incorrido em omissão ao reconhecer a ausência de infraestrutura do loteamento como fundamento da condenação, sustentando tratar-se de inovação recursal e supressão de instância, em afronta aos arts. 141, 492, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil.

Afirma também haver omissão quanto à admissão de prova documental apresentada apenas em sede recursal, consistente em registros de conversas e documentos que, segundo defende, seriam inadmissíveis à luz do art. 435 do CPC e do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, omissão quanto à análise da prejudicial de prescrição trienal da pretensão de restituição da comissão de corretagem, com fundamento no art. 206, §3º, IV, do Código Civil e no Tema 938 do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz igualmente obscuridade e omissão quanto à ausência de abatimento de taxa de fruição ou retenção de percentual sobre os valores a serem restituídos, ao argumento de que a devolução integral acarretaria enriquecimento sem causa da parte autora, em afronta ao art. 884 do Código Civil e à Súmula 543 do STJ.

Argumenta também haver contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores contratuais restituíveis, defendendo a aplicação do entendimento firmado no Tema 1.002 do STJ ou, subsidiariamente, do art. 405 do Código Civil.

Por fim, impugna a condenação por danos morais, sustentando a inexistência de ato ilícito, a ocorrência de fato de terceiro e do Poder Público.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes para modificar o acórdão embargado, a fim de afastar a tese de ausência de infraestrutura do loteamento, reconhecer a inadmissibilidade da prova documental apresentada em sede recursal, declarar a prescrição da restituição da comissão de corretagem, determinar o abatimento de taxa de fruição sobre os valores a serem restituídos, revisar o termo inicial dos juros moratórios e afastar ou reduzir a condenação por danos morais.

Requer, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Em contrarrazões, a embargada sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, afirmando que o julgado enfrentou adequadamente as questões necessárias à solução da controvérsia, sendo os embargos mera tentativa de rediscussão da matéria decidida. Ao final, pugna pela rejeição dos aclaratórios, com a manutenção do acórdão e aplicação das consequências legais cabíveis.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço.

MÉRITO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, porém, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à renovação do debate jurídico-probatório sob o inconformismo da parte vencida.

No caso em exame, a embargante sustenta a existência de vícios no acórdão, alegando, em síntese, omissão, contradição e obscuridade quanto à alegada inovação recursal relativa à ausência de infraestrutura do loteamento, à admissibilidade de documentos apresentados em sede recursal, à tese de prescrição da restituição da comissão de corretagem, à necessidade de abatimento de taxa de fruição, ao termo inicial dos juros moratórios sobre os valores restituíveis e sobre a indenização por dano moral, bem como à própria configuração e quantificação dos danos morais, além de requerer o prequestionamento explícito da matéria federal e constitucional invocada.

Todavia, em detida análise das razões recursais, não identifico qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou, de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, a controvérsia devolvida a esta Turma, concluindo pelo parcial provimento da apelação para rescindir o contrato, determinar a restituição integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e inverter o ônus sucumbencial.

A fundamentação adotada assentou-se no reconhecimento de publicidade enganosa, descaracterização do padrão urbanístico ofertado e ausência de infraestrutura básica, reputando configurada a frustração da legítima expectativa da consumidora e, por conseguinte, os pressupostos para a rescisão contratual e a reparação extrapatrimonial.

Vê-se, portanto, que a insurgência da embargante não se volta propriamente contra vícios intrínsecos do julgado, mas contra o próprio conteúdo decisório adotado por este órgão colegiado. Em outras palavras, pretende a parte embargante a reapreciação de fundamentos já enfrentados e a alteração do resultado do julgamento, finalidade que se revela incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

É firme a compreensão de que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais e apresente motivação suficiente ao deslinde da controvérsia.

A mera circunstância de o acórdão haver adotado solução diversa da pretendida pela embargante não traduz omissão, contradição ou obscuridade, constituindo, antes, simples irresignação com o desfecho do julgamento.

Na realidade, não se identifica ponto omisso capaz de comprometer a integridade lógica do julgado, tampouco contradição interna entre fundamentos e dispositivo, ou ainda obscuridade que dificulte a compreensão da decisão. O que existe é mero inconformismo da parte sucumbente com a conclusão adotada por esta Turma.

Por fim, no tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre assinalar que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, desde que o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido, cito precedente desta E. Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, constatando-se que inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Rememoro que ao opor embargos de declaração, a parte pode requerer, e obter, pronunciamento fundamentado sobre determinada matéria jurídica, inclusive, para fins de posterior interposição de recurso à instância
ad quem
. Todavia, no caso dos autos, o presente recurso configura exemplo típico de interposição de embargos protelatórios.

Assim,
advirto as embargantes de que seu comportamento é censurado pelo ordenamento jurídico e sujeito à multa em caso de persistência.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHE
ÇO e REJEITO
os embargos de declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC,

mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Belém, 16/03/2026